Tribunal: TJSP
Processo: 1030857-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. Sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que condenou a ré na obrigação de fazer consistente na exibição de dados relativos ao usuário responsável. Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação, foi proferida decisão em sede de agravo de instrumento (feito no 2120531-57.2018.8.26.0000) determinando sua conversão em

Ementa:
"APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. Sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que condenou a ré na obrigação de fazer consistente na exibição de dados relativos ao usuário responsável. Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação, foi proferida decisão em sede de agravo de instrumento (feito no 2120531-57.2018.8.26.0000) determinando sua conversão em perdas e danos. Liquidação que tem por finalidade a aferição dos danos suportados pela requerente em decorrência do envio de e-mails por remetente desconhecido, intitulados 'Carta de Desabafo', e com conteúdo supostamente ofensivo a sua marca e honra objetiva. Pretensão de fixação das perdas e danos daí decorrentes em R$ 130.000,00. Sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 924, III do CPC, entendendo pela inexistência de quantum debeatur. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Prejuízo decorrente da utilização de sua marca pelo remetente dos e-mails que não ficou caracterizado nos autos. Elementos que evidenciam mensagem supostamente redigida por empregado ou ex-empregado, expondo insatisfação com condições de trabalho. Não utilização da marca da autora em contexto comercial ou de concorrência desleal. Impossibilidade de reconhecimento do dano in re ipsa no caso, sendo necessária demonstração do prejuízo, o que não ocorreu. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização pela 'desídia da apelada com a guarda e armazenamento de informações' que na realidade assumiria caráter de multa em nítido bis in idem com a penalidade já aplicada nos autos do processo de conhecimento. Possibilidade, em tese, de que a pessoa jurídica seja alvo de dano moral. Texto divulgado pelo remetente expressando insatisfação com as condições de trabalho, contudo, que não é hábil a caracterizar os elementos ensejadores da responsabilidade civil. Ausência de demonstração do alcance da repercussão dos referidos e-mails. Sucumbência da requerente que arcará com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais dos representantes da requerida, majorados para 11% sobre o valor atualizado da pretensão. Impossibilidade de fixação dos honorários nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedente do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33812).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030857-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PARANAPEMA S/A, é apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
2
VOTO No
: 33812
APELAÇÃO No : 1030857-42.2019.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: PARANAPANEMA S/A
APELADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
JUÍZA SENTENCIANTE: JULIANA PITELLI DA GUIA
“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO
PELO RITO COMUM. Sentença proferida nos autos da ação
de conhecimento que condenou a ré na obrigação de fazer
consistente na exibição de dados relativos ao usuário
responsável. Reconhecida a impossibilidade de cumprimento
da obrigação, foi proferida decisão em sede de agravo de
instrumento
(feito
no
2120531-57.2018.8.26.0000)
determinando sua conversão em perdas e danos. Liquidação
que tem por finalidade a aferição dos danos suportados pela
requerente em decorrência do envio de e-mails por remetente
desconhecido, intitulados 'Carta de Desabafo', e com conteúdo
supostamente ofensivo a sua marca e honra objetiva. Pretensão
de fixação das perdas e danos daí decorrentes em R$
130.000,00. Sentença que extinguiu o feito nos termos do art.
924, III do CPC, entendendo pela inexistência de quantum
debeatur. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Prejuízo
decorrente da utilização de sua marca pelo remetente dos e-
mails que não ficou caracterizado nos autos. Elementos que
evidenciam mensagem supostamente redigida por empregado
ou ex-empregado, expondo insatisfação com condições de
trabalho. Não utilização da marca da autora em contexto
comercial ou de concorrência desleal. Impossibilidade de
reconhecimento do dano in re ipsa no caso, sendo necessária
demonstração do prejuízo, o que não ocorreu. Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização pela 'desídia da
apelada com a guarda e armazenamento de informações' que na
realidade assumiria caráter de multa em nítido bis in idem com
a penalidade já aplicada nos autos do processo de
conhecimento. Possibilidade, em tese, de que a pessoa jurídica
seja alvo de dano moral. Texto divulgado pelo remetente
expressando insatisfação com as condições de trabalho,
contudo, que não é hábil a caracterizar os elementos
ensejadores
da
responsabilidade
civil.
Ausência
de
demonstração do alcance da repercussão dos referidos e-mails.
Sucumbência da requerente que arcará com as custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais dos representantes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
3
requerida, majorados para 11% sobre o valor atualizado da
pretensão. Impossibilidade de fixação dos honorários nos
termos do art. 85, §8o do CPC. Precedente do STJ. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33812).
PARANAPANEMA S/A (sucessora de
CARAÍBA METAIS S/A) ajuizou a presente “liquidação de
sentença por arbitramento” em face de GOOGLE INTERNET
BRASIL LTDA., alegando, em síntese, que obteve sentença de
procedência nos autos de ação cautelar (processo no 0177276-
97.2009.8.26.0100), por meio da qual a ré foi compelida ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento
de informações e documentos que estariam em seu poder acerca
do usuário responsável pela conta“caraiba2009@gmail.com”.
Referido usuário havia difundido e-mails com caráter
supostamente ofensivo à imagem e marca da empresa autora,
intitulados “Carta de Desabafo”. Tais e-mails trariam acusações
caluniosas e levianas contra a autora e alguns de seus
funcionários. A ação foi ajuizada visando a obtenção do IP,
provedor, locais de acesso utilizados pelo remetente e cópia dos
e-mails em sua caixa postal, com a finalidade de sua
identificação e posterior responsabilização.
A sentença de procedência proferida
nos autos da ação cautelar foi confirmada por este Tribunal de
Justiça, com a imposição da obrigação de fazer, sob pena de
multa.
Em razão do descumprimento da
obrigação pela requerida houve a imposição de multa de R$
50.000,00, bem como a fixação de nova multa no importe de R$
500.000,00 para a hipótese de reiteração do descumprimento da
obrigação de fornecer os dados do usuário mencionado (fls.
599/600 da ação de conhecimento).
Em face desta decisão foi interposto
agravo
de
instrumento
pela
executada
(feito
no
2120531-57.2018.8.26.0000),
ao
qual
foi
dado
parcial
provimento por esta TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
4
para reconhecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação
e determinar sua conversão em perdas e danos.
Deu-se início, então, ao presente
incidente de liquidação, por meio do qual a parte autora afirma
que o descumprimento da obrigação por parte da requerida teria
implicado em danos equivalentes a R$ 130.000,00. Postulou a
condenação da ré ao pagamento deste montante, acrescido de
juros de mora e correção monetária desde a data do ato ilícito.
A r. sentença de fls. 815/820, proferida
em 20 de janeiro de 2020, extinguiu o feito nos termos do art.
924, III do CPC. A Magistrada a quo entendeu pela inexistência
de quantum debeatur decorrente do descumprimento da
obrigação.
Sucumbente, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais dos representantes da requerida, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 130.000,00 fls. 14).
Apela a AUTORA, alegando, em
síntese:
(i) que a requerida deixou de cumprir
parte da obrigação que lhe foi imposta nos autos da ação de
conhecimento, uma vez que não apresentou cópia das mensagens
existentes na caixa postal do usuário “caraiba2009”, por não
mais existirem na caixa do correio eletrônico, motivo pelo qual
foi condenada a suportar perdas e danos nos termos do acórdão
proferido os autos do agravo de instrumento no
2120531-57.2018.8.26.0000; (ii) que a desídia da requerida no
cumprimento da obrigação a impossibilitou de buscar o
ressarcimento dos danos em face de seu real causador à época
dos fatos, uma vez que hoje tal pretensão estaria prescrita; (iii)
que a requerida estava obrigada ao cumprimento da prestação
desde novembro de 2009, uma vez que o recurso interposto nos
autos da ação de conhecimento careceria de efeito suspensivo,
mas optou por permanecer inerte até 2019 e usurpou seu direito
de demandar o causador do dano, implicando na perda de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
5
chance de ressarcimento; (vi) que a requerida deveria suportar na
integralidade os danos causados à requerente em razão do envio,
por terceiro desconhecido, dos e-mails intitulados “Carta de
Desabafo”; (v) que faria jus ao recebimento de indenização no
valor de R$ 50.000,00 relativos ao uso indevido de sua marca,
R$ 20.000,00 a título de danos morais em decorrência da ofensa
à honra objetiva da empresa e R$ 60.000,00 a título de desídia
pela guarda e armazenamento das informações, totalizando R$
130.000,00 ; e (vi) subsidiariamente, que os honorários fixados
ao patrono da demandada seriam excessivos e comportaria
redução e fixação por equidade nos termos do art. 85, §8o do
CPC (fls. 822/848).
O recurso foi preparado (fls. 849/850),
contrariado (fls. 853/882) e os autos foram remetidos a este
Tribunal.
As partes foram intimadas a se
manifestar acerca da realização de Julgamento Virtual nos
termos da Resolução no 549/2011 deste Tribunal e houve
manifestação de oposição (fls. 908/909 e 911).
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
1. Da responsabilidade da requerida pelas perdas e danos.
Trata-se de liquidação de sentença para
aferição de perdas e danos suportados pela requerente em razão
do descumprimento da obrigação imposta à requerida nos autos
da ação de conhecimento no 0177276-97.2009.8.26.0100.
Conforme se depreende dos autos
originais, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
ré alegando, em síntese, que foi vítima de terceiro desconhecido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
6
o qual teria feito circular, mediante a conta de e-mail
“caraiba2009@gmail.com” mantida junto à ré, e-mails com
caráter ofensivo à imagem e marca da empresa, intitulados
“Carta de Desabafo”.
Aduz que a ação de obrigação de fazer
foi ajuizada com a finalidade de compelir a requerida a fornecer
os dados de acesso (IP, provedor, locais de acesso utilizados pelo
remetente e cópia dos e-mails em sua caixa postal), com a
finalidade de responsabilizar a pessoa que enviou os referidos e-
mails. Contudo, o reiterado descumprimento das decisões
judiciais pela requerida teria acarretado perda de sua chance de o
fazer, em razão da prescrição.
Por força do acórdão proferido por este
Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no
2120531-57.2018.8.26.0000 a segunda multa anteriormente
imposta pelo Juízo a quo foi convertida em perdas e danos, a
serem liquidados. Tal determinação deu origem à presente ação.
Com efeito, o acórdão proferido no
julgamento do recurso referido teve sua ementa assim redigida:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Decisão que
aplicou multa por descumprimento do dispositivo da sentença, de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outros R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), em caso de não cumprimento no prazo
subsequente de 10 dias. Irresignação da executada. Obrigação de
fornecimento de dados de IP. Indicação das datas e do local de
acesso da conexão, ocorrida nos EUA, por provedor estrangeiro.
Dados requeridos pelo pedido da inicial. Satisfação da obrigação.
Exibição de mensagens da caixa postal. Obrigação de fazer não
cumprida, por impossibilidade de satisfação. Perda dos dados
após longo tempo. Conversão da obrigação em perdas e danos.
Inteligência do artigo 248 do Código Civil e do artigo 499 do
CPC/2015. Exame do valor em primeiro grau, sob pena de
supressão de instância. Decisão parcialmente reformada,
reconhecendo o cumprimento integral da obrigação (i), de
fornecimento dos dados de registro do usuário "caraiba2009", e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
7
convertendo a obrigação (ii), de fornecimento das mensagens da
caixa postal com o nome "Carta de Desabafo", em perdas e
danos, cujo valor deve ser examinado primeiramente pelo juízo
de primeiro grau. Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento 2120531-57.2018.8.26.0000;
Relator Designado:
Desembargador CARLOS ALBERTO DE SALLES, com a
participação dos Des. VIVIANI NICOLAU, vencido, e
ALEXANDRE MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018, destaque
não original)”.
Assim, referida decisão já reconheceu a
responsabilidade da requerida pela reparação das perdas e danos
suportados com a difusão do e-mail “Carta de Desabafo” entre
seus funcionários e terceiros, restando somente a liquidação
deste prejuízo.
2. Da liquidação das perdas e danos.
Reconhecido o dever de a requerida
indenizar as perdas e danos suportados pela autora em razão da
divulgação do referido e-mail, deu-se início ao presente
incidente de liquidação.
A autora postulou a condenação da ré
ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 relativos
ao uso indevido de sua marca, pelo responsável pela divulgação
do e-mail; R$ 20.000,00 a título de danos morais em decorrência
da ofensa à honra objetiva da empresa e R$ 60.000,00 a título de
desídia pela guarda e armazenamento das informações,
totalizando R$ 130.000,00.
Inicialmente, forçoso observar que
muito embora o feito tenha sido denominado “liquidação por
arbitramento”, o presente incidente possui natureza de liquidação
pelo rito comum.
Isto porque muito embora tenha ficado
incontroverso o descumprimento parcial da obrigação por parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
8
da requerida, a fixação das perdas e danos daí decorrentes
dependeria de sua efetiva demonstração. O suposto prejuízo não
foi objeto de discussão nos autos da ação de conhecimento (que
dispôs tão somente acerca da obrigação de fazer).
A
Magistrada
a
quo
já
havia
consignado na decisão de fls. 640/641 que o presente incidente
se processaria nos termos do art. 509, II do CPC, e em face desta
decisão foi interposto agravo de instrumento (processo no
2122027-87.2019.8.26.0000), desprovido por este Tribunal (fls.
913/916). Ausente, portanto, hipótese de liquidação por simples
arbitramento.
Assim, insuficiente a mera realização
de cálculo aritmético ou eventual prova técnica, havendo em
realidade verdadeira ação de conhecimento para demonstrar a
existência do prejuízo.
Conforme leciona MARCUS VINÍCIUS
RIOS GONÇALVES, a liquidação pelo procedimento comum:
“É aquela em que há necessidade de
alegação e comprovação de um fato novo, ligado ao quantum
debeatur. Tudo aquilo que se referir ao an debeatur tem de ser
comprovado na fase de conhecimento anterior e decidido na
sentença. Estabelece o art. 509, II, do CPC, que será feita a
liquidação
pelo
procedimento
comum,
quando
houver
necessidade de alegar e provar fato novo.
Por
fato
novo
entende-se
não
necessariamente aquele que tenha ocorrido depois da sentença,
mas o que não foi objeto de decisão na sentença e esteja
relacionado ao quantum.
(...)
Ao acolher o pedido, o juiz condenará o réu a
ressarcir, mas será necessário apurar, em liquidação, quais os
danos e despesas de tratamento. São fatos novos os diversos itens
que compõem o rol de despesas e prejuízos e que não foram
apurados na fase condenatória.
Para a apuração do quantum, não basta um
cálculo do contador, nem uma avaliação, porque não existe apenas
a quantificação de um valor ou serviço” (Curso de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
9
Processual Civil, 3o v., 13a ed., São Paulo, Saraiva, 2020, p. 147,
destaque não original).
Tratando-se
o
presente
feito
de
liquidação pelo rito ordinário (e, portanto, de processo de
conhecimento ainda que sob a forma incidental), a fixação do
quantum indenizatório dependeria de demonstração do prejuízo
alegadamente suportado pela autora em decorrência do
descumprimento da obrigação pela ré.
A prova do prejuízo deve se dar da
mesma forma como ocorreria na hipótese de responsabilização
do remetente original do e-mail considerado ofensivo, uma vez
que esta possibilidade somente não se concretizou em razão da já
reconhecida desídia da requerida para o cumprimento da
obrigação de fazer original.
Portanto, resta investigar se, no caso em
tela, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil
decorrentes da difusão do e-mail “Carta de Desabafo”.
Referida carta foi reproduzida às fls.
709/712 dos presentes autos. A apelante transcreve às fls.
824/825 os trechos que entende serem lesivos a sua imagem e
honra objetiva:
“(...)
Por que a direção da Caraíba Metais mente,
desrespeita, discrimina, dissimula, inventa e fala inverdades sobre
a mudança de regime de turno ao dizer "ESCOLHEMOS quando
na verdade, fomos "COAGIDOS e OBRIGADOS" a escolher essa
DROGA de horário?
Qual moral e o caráter que tem um gerente de
RH de uma empresa que contrata garotas pela beleza, sem
concurso, através de favores políticos e que no fim das contas
"papam" todas?
Qual a confiabilidade que tem uma empresa
que manda seus capatazes reduzirem sua carga ou parar sua
produção para MAQUEAR uma área sem gases e livre de poluição
aos visitantes da DRT? Isto é gestão? E o respeito pelo
funcionário? Não, não acredito que ela pensa que está o melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
10
para garantir a manutenção do empreso, pois NINGUÉM aqui
acredita.
(...)
Cadê o parecer do relatório da Psicóloga
Giovana Calanzani? Ou a direção da empresa vão forjar, também,
como a peça de fantasia comprada do Professor Amauri Mascaro
Nascimento que do seu escritório em São Paulo recebeu uma
bolada para emitir opinião no processo na DRT sem conhecer a
área agressiva da Caraíba?
Um turno fixo destruidor de lar (O que é
DESUMANO numa área agressiva, cheia de gases tóxicos a da
Caraíba Metais). Gerentes, chefes e TO'S autocráticos que
praticam assédio moral (psicológicos e sexual), redução de
salário, aumento de carga horária mensal. Em Resumo,
trabalhamos em uma prisão de regime semi-aberto.
Nesse sentido divulgamos essa carta para
demonstra nossa insatisfação e dor com essa situação, e ratificar
que todos os empregados as Caraíba estão descontentes com esse
tuno fixo. 'QUE PACIENCIA TEM LIMITE'”
A
sentença
recorrida
afastou
a
pretensão inicial, entendendo que muito embora tenha sido
reconhecida a responsabilidade da requerida, a autora não teria
demonstrado
qualquer
prejuízo
concreto
decorrente
da
divulgação do referido e-mail.
A autora insiste, em seu recurso, no
recebimento de indenização pelas rubricas mencionadas.
Contudo, a decisão recorrida não
comporta qualquer reforma.
O prejuízo decorrente da alegada
utilização indevida de sua marca estimado pela requerente em
R$ 50.000,00 não ficou caracterizado nos autos.
Conforme bem observou a Magistrada
a quo na sentença recorrida (fls. 818):
“8. Concluo que, possivelmente, o(s) autor(es)
da carta era(m), à época, ou havia(m) sido, funcionário(s) da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
11
autora que, descontente com o ambiente laboral e algumas
decisões a respeito de turnos de trabalho, quis, efetivamente, fazer
um desabafo, sem identificar-se. Segundo a exequente, o
descumprimento da ordem judicial pela ré impossibilitou que
'buscasse contra o seu ofensor as reparações necessárias pela
utilização indevida de sua marca e pela ofensa à sua imagem e
honra objetiva em ambiente virtual' (fls. 08 da inicial deste
incidente).
9. Porém, embora haja na carta algumas
críticas contundentes ao ambiente de trabalho, não há,
diferentemente do que ela sustenta, qualquer utilização indevida
de sua marca, em violação à Lei n° 9.279/96. Nem se pode dizer
que houve inequívoco prejuízo à imagem ou à reputação da
autora, pois é fácil concluir tratar-se de uma insatisfação de
algum ou alguns empregados, sem constituir juízo de valor
negativo a respeito de produtos, qualidade e preço, processo
produtivo ou outras características relevantes”.
Com efeito, a requerente não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, por qualquer meio, o
prejuízo à imagem de sua marca, limitando-se a insistir em
pedido de indenização baseada em dano hipotético.
Observa-se que a Magistrada a quo
facultou às partes que se manifestassem sobre as provas que
pretendiam produzir (fls. 764). Nesta ocasião, a requerente não
postulou a produção de outras provas, muito embora inexistisse
nos autos prova concreta do dano alegado (fls. 777/783).
Demais disso, a marca da apelante não
foi utilizada no e-mail de fls. 70 com a finalidade de veiculação
de produtos ou serviços ao mercado, inocorrendo hipótese de
concorrência desleal situação que autorizaria o reconhecimento
de dano in re ipsa nos termos dos precedentes citados pela
própria apelante (fls. 842/843). Na realidade, a utilização da
referida marca se deu fora de contexto comercial, motivo pelo
qual a demonstração do dano seria imprescindível.
Com relação ao pleito de recebimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
12
de indenização decorrente da desídia da apelada com a guarda e
armazenamento de informações relativas ao remetente original
do e-mail, a apelante busca o recebimento de indenização no
valor de R$ 60.000,00.
Contudo
tampouco
houve
demonstração do prejuízo alegado, com relação a este pedido. A
pretensão, na realidade, se assemelha a um simples requerimento
de imposição de multa decorrente do descumprimento da
obrigação.
Tal pedido configura bis in idem,
observado que a requerida já havia sido compelida ao pagamento
de multa no valor de R$ 50.000,00 nos autos da ação original
(fls. 308/309). Não haveria motivo para aplicação de nova
penalidade da mesma natureza depois de reconhecida a
impossibilidade de cumprimento da obrigação situação que deu
origem à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
Por fim, com relação ao pedido de
recebimento de indenização por danos morais, a sentença
também não comporta reforma.
É pacífico o entendimento representado
pela Súmula no 227 do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, no sentido de que a de que a pessoa jurídica pode, em
tese, sofrer dano moral, desde que este se dê de forma objetiva.
Conforme leciona ANTÔNIO JEOVÁ
SANTOS (“Dano Moral Indenizável”, RT, 4a ed., p. 141):
“No
Direito
brasileiro,
a
profunda
e
oxigenadora interpretação feita pelos Tribunais, aponta para a
indenização das pessoas jurídicas sempre que existir abalo em
seu bom nome. Os arestos identificam esse dano como sendo
moral. Porém, em sincronia com o que vem sendo aqui
defendido, em havendo ofensa ao bom nome ou abalo no crédito
de qualquer sociedade comercial, o dano pode ser patrimonial,
mas, também, moral”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
13
Desta forma, para que esteja caracterizado
o dano moral suportado por pessoa jurídica, necessário, para
além dos pressupostos da responsabilização civil, a ocorrência de
efetivo abalo da imagem da pessoa jurídica perante a sociedade,
o qual pode ser caracterizado como prejuízo à sua boa reputação,
ou à obtenção de crédito.
No caso dos autos, muito embora o
autor da publicação tenha se exacerbado ao expressar sua
opinião, não houve demonstração nos autos acerca do alcance do
referido e-mail, tampouco sua influência na imagem da
requerida, perante a sociedade.
Neste sentido já entendeu este Tribunal
em caso semelhante:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL. Pleito de dano moral formulado
por pessoa jurídica. Não demonstração de ofensa à sua honra
objetiva, que afasta a pretensão indenizatória. Compreensão da
Súmula no 227 do C. STJ. Lucro cessante não comprovado, que
afasta a indenização pretendida a este título. Restituição de valor
cobrado indevidamente, de forma simples, ante a ausência de
demonstração de má-fé por parte da apelada. Verba honorária
bem fixada de acordo com os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do
art.
85
do
CPC/2015.
Recurso
desprovido
(Apelação
no1013613-68.2017.8.26.0004, 28a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA, data do
julgamento:07/05/2019, destaque não original)”.
Portanto,
a
sentença
recorrida
não
comporta qualquer reforma, sendo confirmada em sua íntegra.
3. Da sucumbência.
A apelante formulou pedido subsidiário
pela redução dos honorários sucumbenciais e seu arbitramento
nos termos do art. 85, §8o do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
14
Contudo,
a
decisão
também
não
comporta reforma neste ponto. A verba sucumbencial foi
corretamente fixada, com base no proveito econômico
pretendido, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
O §8o do mesmo dispositivo legal
somente admite a fixação de honorários sucumbenciais por
equidade nas causas em que o proveito econômico pretendido
for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for
muito baixo. Nenhuma destas hipóteses está caracterizada no
caso em tela.
Neste sentido é o entendimento do STJ
no que diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§
2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente,
a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais
cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade,
pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses
são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo
o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo,
na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
15
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre
o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II)o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido (REsp no 1.746.072/PR, Segunda Seção,
Relator para acórdão: Ministro RAUL ARAÚJO, data do
julgamento: 13/02/2019, DJE de 29/03/2019, destaque não
original)”.
Por fim, com a manutenção da
sentença, os honorários sucumbenciais devidos pela apelante são
majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa
nos termos do art. 85, §11 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030857-42.2019.8.26.0100 -Voto no 33812 - DVN
16
Conclusão.
O recurso é desprovido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator